Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732832-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “(....) Diante dos argumentos despendidos, pede a parte agravante reforma da decisão interlocutória ora agravada de ID 136261795, para que seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise”. Liminar deferida (ID 40338796 e 40861393) para determinar aos agravados que apresentem resposta, concluindo a análise dos processos SEI 00060-00257662/2021-79 (requerido em 04/06/2021) e 0279-000048/2012 e 00060- 00412832/2022-75 (averbações), uma vez que superados o prazo legal e razoável de análise. É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda (ID 143556146) que deu ensejo ao presente agravo. No presente caso não há que falar em ultratividade da decisão liminar deferida, haja vista a sentença de mérito ter concedido a segurança pleiteada, nos termos da cognição sumária. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022